Tribunal: TJDFT
Processo: 0714510-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714510-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: UEREN DOMINGUES DE SOUSA PACIENTE: JOSE CARLOS DE JESUS LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado UEREN DOMINGUES DE SOUSA em favor de JOSE CARLOS DE JESUS LEITE, ora paciente, em face de decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho. Alega a defesa que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 110 dias, sem que tenha havido revisão da prisão de natureza processual, embora a lei exija a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. Afirma que o paciente não pode sofrer as mazelas da privação de liberdade em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado na condução razoável do processo. Ainda, que o paciente possui ocupação lícita, bons antecedentes, nunca respondeu a nenhum processo-crime, além de ter residência fixa. Destaca ainda que a impetração não se baseia apenas nas condições pessoais do paciente, mas, principalmente, na ausência de elementos hábeis a recomendar a manutenção do decreto de custódia cautelar. Com amparo nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, com a suspensão da decisão proferida nos processos no 0700811-60.2022.8.07.0006 e 0700496- 32.2022.8.07.0006, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pela confirmação da medida liminar. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a concessão da medida em sede de liminar. No caso, embora o impetrante afirme que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, porque o decreto prisional teria se preocupado mais com a existência do crime e indícios de autoria do que com os pressupostos da prisão preventiva. Esclareço que, inicialmente o paciente teve sua prisão temporária decretada pelo prazo de 30 dias e, mesmo antes do decurso desse prazo, foi convertida em prisão preventiva. Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva, sem que tenha havido revisão do decreto, esclareço que recentemente o STF, por seu órgão máximo, firmou entendimento no sentido de que a ausência de revisão da prisão preventiva, no prazo de 90 dias, não implica a automática revogação do decreto prisional. Transcrevo a seguir, trecho do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes no julgamento virtual das ADI’s 6581 e 6582, ainda não concluído, mas já formado maioria no seguinte sentido: Não houve, por parte da lei, a previsão de automaticidade. O parágrafo único do art. 316 não prevê que a prisão preventiva passa a ter 90 dias de duração e, havendo a necessidade de se prorrogar esse prazo, deva ser proferido outro decreto de novo. Estabelece, tão somente, a necessidade de uma reanálise, que pressupõe o exame e a consideração das especificidades de cada um dos casos. O descumprimento dessa necessidade de reanálise dos requisitos que ensejaram a prisão após 90 dias não tem, a meu ver, como consequência legal, a concessão automática de uma liberdade provisória. Dessa inobservância por parte do juiz decorre, na verdade, a partir da sua constatação, a obrigatoriedade de se determinar que o Poder Judiciário promova imediatamente essa reanálise. Obviamente, essa diferença de consequências legais entre o término do prazo peremptório da prisão temporária, de um lado, e o decurso do prazo de 90 dias estabelecido para a necessidade de uma nova revisão da prisão preventiva, de outro, levou em conta exatamente os requisitos exigidos para a decretação dessas modalidades de prisão cautelar. No mesmo sentido do entendimento acima apontado, está a jurisprudência deste colegiado, como se infere da seguinte ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por infringir o art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013. Prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública. 2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar. 3. Eventual ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não implica no reconhecimento automático de sua ilegalidade, haja vista que os fundamentos da prisão preventiva se mantêm inalterados e aptos à conservação da cautelar. 4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 5. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, sobretudo por se tratar de ação penal envolvendo suposta organização criminosa, com aproximadamente 15 (quinze) réus, acusados da prática de inúmeros crimes, demandando a realização de diversas diligências, além de significativo número de audiências. 6. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1394505, 07423185320218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidentemente que a prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando o paciente não apresenta nenhuma justificativa plausível a respeito da sua pretensão. Vale ainda destacar que, a concessão da medida liminar em habeas corpus, exige a nítida demonstração da ilegalidade apontada. Não é, definitivamente, o caso dos autos. Até porque, as questões alegadas pela defesa são todas matérias que demandam uma análise aprofundada do acervo probatório. De outro turno, vale lembrar que as apontadas condições favoráveis ao paciente, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não se prestam a justificar sua liberdade, se presentes os requisitos autorizadores da prisão de natureza cautelar. Ainda, impossível deixar de lembrar que o paciente está sendo acusado da prática de delito grave, homicídio, ainda que na modalidade tentada. Essa situação, embora isoladamente não seja impeditivo para a concessão da liberdade, não podemos deixar de lembrar que, além da gravidade do delito atribuído ao paciente, não demonstrou, por enquanto, motivos que justifiquem sua liberdade. Com amparo nesses argumentos, indefiro o pedido de liminar formulado pela combativa defesa, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão combatida. Colham-se a informações do juízo de origem no prazo regimental. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator